Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE VANILTON DANTAS ALVES e ROSANA MENDES DA SILVA contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, face às multas aplicadas em razão do cercamento do canteiro de obras. Em sua petição inicial (ID 76914282), os impetrantes sustentam que, diante de ambiente ruidoso e insalubre que se formou ao redor da sua casa (uma vez que a comunidade escolar do Centro Interescolar de Línguas – CIL 02 passou a utilizar o espaço de manobra, localizado frente à casa dos impetrantes, transformando-o em estacionamento irregular), iniciaram uma reforma no interior da residência, no início do ano, e, para tanto, ergueram cercamento temporário, na via pública, ao redor do canteiro de obras. Afirmam que o pedido de autorização para esse canteiro de obras foi formalizado junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH/GDF, sob o Protocolo no 6938-006573/2025, ainda pendente de análise, sendo que esse pedido tem respaldo legal no art. 50, II e art. 51 da Lei 6.138/2018 do Distrito Federal. Argumentam que, apesar disso, a autoridade coatora – Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF-Legal) – qualificou equivocadamente o cercamento do canteiro de obras como “construção irregular” e iniciou uma série de autuações com aplicação de multas e ordens de demolição, sendo que foram lavrados autos de embargo, intimações demolitórias e 03 (três) autos de infração com multas que já somam R$34.379,35 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Defendem que sempre informaram, em cada processo administrativo, a existência do pedido de autorização do cercamento do canteiro de obras, ainda sem resposta definitiva da SEDUH, mas que, não obstante, a autoridade coatora vem mantendo as autuações, agravando as multas e ignorando a pendência administrativa acerca da autorização para erigir o canteiro de obras, sendo que os fiscais relatam que novas multas serão aplicadas sob o argumento que o processo do canteiro de obras não é suficiente para suspenderem os atos sancionatórios. Aduzem que fica evidente, portanto, o abuso do poder de polícia, uma vez que não se trata de construção irregular, mas de cercamento temporário de canteiro de obras, regularmente submetido a pedido de autorização ainda não apreciado, sendo que a insistência da Administração em impor multas, mesmo com os processos administrativos pendentes, traduz coação ilegal e viola direito líquido e certo dos impetrantes. Ao final, requerem a concessão da tutela liminar para: a) suspender de imediato a exigibilidade de todas as multas aplicadas em razão do cercamento do canteiro de obras, inclusive impedindo sua inscrição em dívida ativa e a propositura de execuções fiscais; b) suspender todos os processos administrativos sancionatórios em curso relacionados às autuações impugnadas (autos de embargo, intimações demolitórias e autos de infração), até decisão final do procedimento da SEDUH/GDF acerca do pedido de autorização protocolado sob o no 6938-006573/2025; c) impedir a prática de novos atos sancionatórios ou demolitórios relacionados ao cercamento do canteiro de obras, enquanto não houver decisão administrativa definitiva. No mérito, seja concedida em definitivo a segurança, confirmando-se a liminar, para declarar o direito líquido e certo dos impetrantes de não serem penalizados nem compelidos à demolição do cercamento do canteiro de obras enquanto pendente de apreciação o protocolo administrativo no 6938-006573/2025, com a consequente: suspensão definitiva da exigibilidade das multas já aplicadas; suspensão e arquivamento dos processos administrativos sancionatórios em curso; impedimento da inscrição das multas em dívida ativa ou de sua cobrança por qualquer meio coercitivo em função da legalidade do cercamento de canteiro de obras. Custas (ID 76921066). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada de urgência, para que sejam suspensas as multas aplicadas e todos os processos administrativos sancionatórios, bem como que seja impedida a prática de novos atos sancionatórios ou demolitórios relacionados ao cercamento do canteiro de obras, enquanto não houver decisão administrativa definitiva. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito dos impetrantes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que não há como decidir de forma açodada o pleito liminar, porquanto os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade, o que, ao menos nessa análise perfunctória, não entendo estar evidenciada, o que requer sejam providenciadas as informações a serem prestadas pelo ente distrital, para que seja mais bem perscrutado o direito de pronto dos impetrantes. Portanto, até que se decida sobre as alegações vindicadas, mostra-se prudente o indeferimento do pleito liminar até o julgamento do mérito dessa demanda, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da Lei n.o 12.016/09. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator